Tribunal: TJES
Processo: 0000145-94.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-94.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA APARECIDA XAVIER DA SILVA REINHOLZ e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. HABILITAÇÃO DA VIÚVA NO FEITO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvana Aparecida Xavier da Silva Reinholz contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de constituição em mora do devedor, já falecido antes mesmo da notificação extrajudicial.

A apelante sustenta que, embora o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, a instituição financeira deu causa à instauração da demanda ao ajuizá-la contra devedor falecido, circunstância que a obrigou a constituir advogados após ser habilitada no processo, razão pela qual requer a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vício originário da demanda, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 85 do CPC, a regra geral para fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. Contudo, em hipóteses de extinção prematura do processo sem resolução do mérito, revela-se mais adequada a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos processuais a parte que deu causa à instauração ou ao desenvolvimento da demanda.

No caso concreto, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em face de devedor que já havia falecido, circunstância que inviabilizou a regular constituição em mora e conduziu à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Após a notícia do óbito, o juízo determinou à parte autora a regularização do polo passivo, oportunidade em que a própria instituição financeira requereu a habilitação da viúva do devedor, aqui apelante, providência que foi deferida judicialmente.

Em decorrência de sua integração formal à relação processual, a apelante constituiu advogados para sua defesa, sendo inequívoco que a atuação profissional decorreu diretamente da iniciativa processual da parte autora.

A posterior extinção do processo, fundada em vício originário imputável à própria autora, não afasta o direito à remuneração do trabalho advocatício efetivamente prestado, pois a necessidade de defesa técnica surgiu em razão do ajuizamento indevido da demanda.

Assim, à luz do princípio da causalidade, deve a instituição financeira responder pelos honorários advocatícios, pois foi responsável pela instauração da demanda e pela movimentação processual que culminou na participação da apelante no feito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de ajuizamento de demanda em face de parte já falecida, imputando à parte autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, como no caso em exame, os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, cabendo seu pagamento à parte que deu causa à instauração ou ao desenvolvimento da demanda.

O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida caracteriza vício originário imputável à parte autora e enseja sua responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios quando a parte habilitada no processo necessita constituir defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 10, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0032155-78.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, AC 0011746-39.2014 .8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, AC 00169171820128080021, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000145-94.2018.8.08.0012

APELANTE: SILVANA APARECIDA XAVIER DA SILVA REINHOLZ

APELADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SILVANA APARECIDA XAVIER DA SILVA REINHOLZ
em razão da sentença de id. 17017703, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 17017704), sustenta a apelante que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, foi o autor quem deu causa à demanda, ao ajuizar ação de busca e apreensão contra devedor já falecido. Destaca que a efetiva habilitação da apelante nos autos, que chegou a ser deferida pelo juízo, legitimou a participação de seus patronos no feito, devendo o apelado arcar com os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, da definição de quem deve suportá-los, ante a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A meu ver, a irresignação da apelante merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença (id. 17017703), o juízo singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não constituição em mora do devedor, ante o seu falecimento, antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Em casos como este, em que o processo é extinto de forma prematura, a fixação dos ônus não se define, propriamente, pela lógica tradicional de sucumbência, mas pela aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas e honorários aquele que deu causa à instauração do processo.

A regra para tanto está delineada no art. 85, § 10, do CPC, que, embora trate especificamente da perda de objeto, estabelece a lógica a ser seguida:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso concreto, o encadeamento dos atos processuais revela que (i) a instituição financeira apelada ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de devedor que, à época, já era falecido, sem constituí-lo, previamente, em mora; (ii) a apelante, viúva do réu, compareceu espontaneamente aos autos para contestar a ação e noticiar o óbito; (iii) diante da notícia, o juízo determinou por duas vezes (fls. 81 e 88) que a parte autora, aqui apelada, regularizasse o polo passivo; (iv) a instituição financeira apelada requereu a habilitação da Sra. Silvana Aparecida Xavier Da Silva Reinholz (fls. 84 e 92); (v) o juízo deferiu a habilitação (fl. 100), integrando a viúva formalmente a apelante à lide.

Após o deferimento, a apelante constituiu seus advogados por meio de procuração (fl. 103).

Dessa forma, é inequívoco que a apelante foi formalmente integrada à relação processual por iniciativa da parte autora, o que afasta qualquer alegação de atuação indevida ou desnecessária de seus patronos.

A participação processual da apelante e a constituição de defesa técnica constituíram consequência direta do ajuizamento da ação e do desenvolvimento processual por ele provocado em razão da indicação para compor o polo passivo pessoa já falecida.

A posterior extinção do feito, por vício originário que competia à parte autora diligenciar antes do ajuizamento, não afasta a necessidade de remunerar o trabalho advocatício efetivamente prestado, pois este decorreu da indicação da viúva para integrar a lide.

Portanto, ao ajuizar demanda inviável desde sua origem — por ausência de pressuposto processual — o banco apelado deu causa não apenas à movimentação do aparato jurisdicional, mas também à necessidade de contratação de defesa técnica pela apelante, impondo-se, por consequência, sua responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência deste TJES é pacífica ao aplicar o princípio da causalidade em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – MORTE DO REQUERIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – DESCABIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – EMENDA DA INICIAL INÓCUA – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – MÁCULA NÃO PASSÍVEL DE SANAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CITAÇÃO DO HERDEIRO, QUE COMPARECEU AOS AUTOS E CONTESTOU OS PEDIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4)
A presente ação tornou-se impróspera desde o momento em que noticiado o falecimento do requerido antes de sua propositura, ou seja, nada havia que pudesse ser feito pela autora para remediar o indevido ajuizamento em face daquele que não mais ostentava aptidão de ser titular de direitos e obrigações, sendo apenas lamentável que tal circunstância não tenha sido observada, com a consequente extinção do processo em momento anterior, em vez das sucessivas suspensões de sua tramitação, tal qual ocorrido
. (...) 6)
Não tem razão a apelante ao postular a exclusão de sua condenação ao pagamento de verba honorária ao advogado do herdeiro que compareceu aos autos e contestou os pedidos, a teor do princípio da causalidade, haja vista que foi a pedido da autora que ocorreu a sua citação e, consequentemente, a necessidade de contratar advogado para promover a sua defesa no feito
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00169171820128080021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEVEDOR FALECIDO PRETERITAMENTE
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
O falecimento da devedora se efetivou em data anterior ao ajuizamento da ação e, até mesmo, da notificação extrajudicial procedida, de modo que se apresenta correta a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
. 2)
Preserva-se a condenação procedida na sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios, eis que deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade
, sobretudo quando o recorrente, mesmo ciente do ocorrido, dá seguimento ao processo, não sendo demais pontuar, ainda, ter o ato decisório sido expresso no sentido de que a “seguradora vinculada ao contrato de alienação fiduciária que ensejou a presente demanda de fato foi acionada antes do ajuizamento da presente ação” e que a “instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário [ ...] é o Santander e a seguradora é relacionada a tal empresa”. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011746-39.2014 .8.08.0012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ILEGITIMIDADE.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO
DA DEMANDA EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...) III.
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o CPC/2015 adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, incumbe à parte vencida o pagamento das despesas processuais. IV. Ocorre que, em alguns casos, tal princípio é insatisfatório, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes deste ato
. V. No caso em apreço, quem deu causa ao ajuizamento indevido da demanda foi a Fazenda Municipal, que
não diligenciou acerca da correta formação do polo passivo da demanda
. Desta forma,
escorreita a sentença que condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. VI. Também não há que se falar em minoração dos honorários, eis que já arbitrados no mínimo legal. Destarte, eventual redução importaria em ofensa direta ao art. 85, § 2º da legislação processual civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00321557820068080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, tendo o apelado dado causa à propositura da ação e à consequente contratação de advogados pela parte apelante, deve ele arcar com a verba correspondente.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte apelante e, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo este equivalente ao valor do contrato (R$79.745,40).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)